Tribunal: TJDFT
Processo: 0729443-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SERASAJUD. ART. 782, §3o, CPC. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Na interpretação do art. 782 do CPC, quando alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, não se pode descuidar da análise quanto à possibilidade concreta de a dívida questionada já estar inscrita, criando-se assim duplicidade de inscrição, o que certamente compromete a real finalidade da diligência, assim como sobrecarrega o próprio banco de dados.
2. “Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição.” (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No caso concreto, não há informação alguma que permita concluir que o recorrente não tenha realizado ainda a inscrição do nome do devedor no órgão de proteção ao crédito por meios próprios, porquanto se trata de diligência que prescinde da intervenção judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.